Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO. DECRETO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. O art. 528, §3o do Código de Processo Civil autoriza o decreto de prisão civil do executado que não pagar dívida alimentícia, desde que ele seja intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação.

2. No caso dos autos, decorrido o prazo para a manifestação do executado e sem resposta, houve a decretação de sua prisão pelo Juízo a quo.

3. Não havendo a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da prestação alimentícia, necessária a cassação do decreto de prisão expedido pelo Juízo singular. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.